Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO PROTESTO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o requerido a pagar à parte autora: A) ABONO DE PERMANÊNCIA - a quantia de R$ 1.513,28 (um mil, quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos), a título de abono de permanência referente ao período de 10/03/2019 a 21/04/2019. Sobre tal importância deve incidir correção monetária pelo IPCA-e e, ainda, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC. B) BASE DE CÁLCULO - CONVERSÃO LP - a quantia de R$ 3.003,56 (três mil e três reais e cinquenta e seis centavos) que equivale ao valor do auxílio - alimentação (R$ 394,50) somado ao abono de permanência (R$ 1.107,28), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (02 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido. Sobre tal importância, deve incidir, a contar de 22/06/2019 (considerando o prazo de 60 dias após a data da aposentadoria), correção monetária pelo IPCA-e e, ainda, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC.”.
3. Afirma que está prescrita a solicitação da recorrida, pois, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozadas e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo "a quo" a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, Tema Repetitivo 516/STJ. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que embora a aposentadoria tenha sido concedida em 2019, apenas recebeu os valores correspondentes à licença prêmio convertida em pecúnia entre Maio/2019 a setembro/2020. Portanto o termo inicial para contagem da prescrição deve ser fixado a partir do efetivo pagamento da licença prêmio em pecúnia. Requer a manutenção da sentença.
5. Consultando os autos verifico que a recorrida teve aposentadoria publicada em 22/04/2019. Em abril/2021, portanto, antes da efetivação da prescrição, foi ajuizada Ação de Protesto 0702615- 61.2021.8.07.0018 com intuito de interromper o prazo prescricional em ações cujo objeto da demanda verse sobre o abono de permanência. O próprio recorrente, ID 61976762, pág. 27, reconheceu o direito da recorrida ao recebimento do Abono Permanência do período entre 10/03/2019 e 21/04/2019.
6. Ademais o presente feito foi ajuizado em 16/12/2022, ou seja, 03 (três) anos e 8 (oito) meses após a publicação da aposentadoria, e o pagamento teve início somente em 12/2019, ou seja, não há de se falar em prescrição.
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, preconiza que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
8. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.